Tribunal: TJBA
Processo: 8160787-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160787-43.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANGELA MARIA ALVES DE BRITO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA EM R$ 5.000,00. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 12%. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por consumidora contra sentença que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais”, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar à operadora de saúde a autorização do procedimento cirúrgico prescrito e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da condenação.

A apelante pleiteia majoração do quantum indenizatório e dos honorários advocatícios, alegando que a negativa de cobertura foi abusiva e que o valor arbitrado é ínfimo diante da gravidade do dano moral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a recusa da operadora de saúde em autorizar os procedimentos cirúrgicos prescritos foi indevida, ensejando o dever de indenizar; e

(ii) se o valor fixado a título de danos morais e de honorários advocatícios deve ser majorado.

III. Razões de decidir

O plano de saúde pode limitar as doenças cobertas, mas não o tratamento prescrito por profissional habilitado, sendo abusiva a negativa de fornecimento de materiais e procedimentos necessários à realização da cirurgia bucomaxilofacial. Precedentes do STJ e do TJBA.

A negativa indevida de cobertura agrava o sofrimento e a angústia do paciente, configurando dano moral, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e está em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 12% sobre o valor da condenação, considerando-se a soma da obrigação de fazer e do valor da indenização, conforme entendimento pacífico do STJ (REsp 1.765.691/SP e AgInt no REsp 1.896.523/CE).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A recusa indevida de cobertura de cirurgia bucomaxilofacial por operadora de plano de saúde configura dano moral indenizável. 2. Mantém-se o valor da indenização em R$ 5.000,00, por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre a soma das obrigações de fazer e de pagar.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 196; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 51; CC, art. 422; CPC, art. 85, §2º; Lei nº 9.656/1998, arts. 12, VI, e 35-C.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.929.629/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 25.05.2021; STJ, AgInt no REsp 1.876.468/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 28.09.2020; STJ, REsp 1.765.691/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 06.10.2020; TJBA, APL 8018718-90.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câm. Cív., j. 04.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8160787-43.2023.8.05.0001, oriundos da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante ANGELA MARIA ALVES DE BRITO e como Apelada PROMEDICA - PROTEÇÃO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA